Tribunal: TJDFT
Processo: 0744762-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por BENEDITO RODRIGUES TEIXEIRA. O autor, ora agravado, pugnou, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre sua folha de pagamento, em razão de ser portador de câncer. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” deferiu o pedido de tutela de urgência. O Distrito Federal agravou da supramencionada decisão, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo, e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser indeferida a tutela provisória de urgência postulada pelo autor. Para tanto, o agravante sustentou, em síntese, que o art. 1.059 do Código de Processo Civil – CPC impede a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública. Acrescentou que há necessidade de incursão probatória para se constatar o direito vindicado pelo autor, por considerar que a prova unilateral por ele produzida não autoriza a concessão da liminar. Por fim, o agravante destacou a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto presentes os requisitos legais. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. Da análise dos autos, constata-se a possibilidade de ocorrência de uma lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a decisão agravada impede o recolhimento de Imposto de Renda, fato que, “per se”, impõe a apreciação imediata da pretensão recursal. De igual modo, foi demonstrada a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, porquanto a fundamentação recursal se afigura relevante. Isso porque o artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito vindicado. Com isso, o acolhimento de pretensão antecipatória, embora em juízo de cognição sumária, requer a existência de conjunto probatório apto a demonstrar a plausibilidade do direito invocado pela parte. Na hipótese em apreço, faz-se necessária a dilação probatória, estabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa, de modo a constatar a doença grave da ora agravante, e seu início, para fins de concessão da isenção fiscal. Ademais, o pedido de tutela provisória de urgência encontra óbice legal, uma vez que a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, em seu art. 1o, obsta a concessão da liminar pretendida e remete o aplicador do Direito a outras três leis, as quais estabelecem normas processuais impeditivas do pleito requerido “in limine litis”. Confira-se: “Lei n. 4.348/64: Art. 5o. Não será concedida a medida liminar de mandados de segurança impetrados visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens. Parágrafo único. Os mandados de segurança a que se refere este artigo serão executados depois de transitada em julgado a respectiva sentença. Lei n. 8.437/92: Art. 1°. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (omissis) § 3°. Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. E, por fim, a Lei n. 12.016/09: “Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2o. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os artigos 273 e 461 da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Considerando que a pretensão do autor, ora agravado, é exatamente a exclusão de descontos de seus proventos, relativos ao IR, que gerará efeitos financeiros para os cofres públicos, fica inviabilizada a concessão da liminar. Destarte, considerando a presença dos requisitos inerentes ao provimento liminar, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao d. Juiz “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora